Tribunal: TJES
Processo: 5002510-54.2023.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Vendas casadas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002510-54.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: HENDRIQUE JOSE GILES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. SÚMULA Nº 410 do STJ. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO UTILIZADO COMO MEIO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ACÓRDÃO CLARO E FUNDAMENTADO. INTUITO PROTELATÓRIO CONFIGURADO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.Tratam-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso inominado da parte executada, reconhecendo a inexigibilidade da multa cominatória por ausência de intimação pessoal do devedor, em conformidade com a Súmula nº 410 do STJ. A parte embargante alega omissão quanto à aplicação mitigada da Súmula nº 410/STJ nos Juizados Especiais, validade da intimação via Diário da Justiça Eletrônico ao patrono da parte executada e ausência de fundamentação quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor e aos deveres anexos da boa-fé objetiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar a existência de omissões ou contradições no acórdão embargado, notadamente quanto à possibilidade de flexibilização da Súmula nº 410/STJ, à eficácia da intimação eletrônica do advogado e ao exame da responsabilidade objetiva do fornecedor, bem como se o recurso possui apenas o intuito de rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se constata qualquer vício que enseje o cabimento dos embargos de declaração. O acórdão embargado foi prolatado com fundamentação clara, coerente e suficiente, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3.1. O requisito da intimação pessoal do devedor para cobrança de multa cominatória foi expressamente analisado, à luz da Súmula nº 410 do STJ, aplicável mesmo no âmbito dos Juizados Especiais.
3.2. A alegada validade da intimação eletrônica via DJe ao patrono não afasta a exigência de intimação pessoal, tendo o acórdão fundamentado de forma suficiente essa exigência como requisito essencial.
3.3. A responsabilidade objetiva do fornecedor e a invocada boa-fé objetiva não infirmam o requisito processual essencial da intimação pessoal para constituição em mora, não sendo necessário rebater todos os argumentos, bastando motivação clara e adequada, conforme art. 93, IX, da CF/88.
3.4. A tentativa de rediscutir o mérito da decisão por meio dos embargos revela manifesto inconformismo, sendo inadmissível nesta via recursal de fundamentação vinculada.
3.5. Configurado o caráter protelatório dos embargos, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, diante do uso indevido do recurso para retardar a eficácia da decisão.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Aplica-se multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso.
Dispositivos citados:
Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei 9.099/95, art. 48; Constituição Federal, art. 93, IX.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5002510-54.2023.8.08.0014

EMBARGANTE: HENDRIQUE JOSÉ GILES

EMBARGADO:

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. SÚMULA Nº 410 do STJ. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO UTILIZADO COMO MEIO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ACÓRDÃO CLARO E FUNDAMENTADO. INTUITO PROTELATÓRIO CONFIGURADO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.Tratam-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso inominado da parte executada, reconhecendo a inexigibilidade da multa cominatória por ausência de intimação pessoal do devedor, em conformidade com a Súmula nº 410 do STJ. A parte embargante alega omissão quanto à aplicação mitigada da Súmula nº 410/STJ nos Juizados Especiais, validade da intimação via Diário da Justiça Eletrônico ao patrono da parte executada e ausência de fundamentação quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor e aos deveres anexos da boa-fé objetiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar a existência de omissões ou contradições no acórdão embargado, notadamente quanto à possibilidade de flexibilização da Súmula nº 410/STJ, à eficácia da intimação eletrônica do advogado e ao exame da responsabilidade objetiva do fornecedor, bem como se o recurso possui apenas o intuito de rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se constata qualquer vício que enseje o cabimento dos embargos de declaração. O acórdão embargado foi prolatado com fundamentação clara, coerente e suficiente, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3.1. O requisito da intimação pessoal do devedor para cobrança de multa cominatória foi expressamente analisado, à luz da Súmula nº 410 do STJ, aplicável mesmo no âmbito dos Juizados Especiais.
3.2. A alegada validade da intimação eletrônica via DJe ao patrono não afasta a exigência de intimação pessoal, tendo o acórdão fundamentado de forma suficiente essa exigência como requisito essencial.
3.3. A responsabilidade objetiva do fornecedor e a invocada boa-fé objetiva não infirmam o requisito processual essencial da intimação pessoal para constituição em mora, não sendo necessário rebater todos os argumentos, bastando motivação clara e adequada, conforme art. 93, IX, da CF/88.
3.4. A tentativa de rediscutir o mérito da decisão por meio dos embargos revela manifesto inconformismo, sendo inadmissível nesta via recursal de fundamentação vinculada.
3.5. Configurado o caráter protelatório dos embargos, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, diante do uso indevido do recurso para retardar a eficácia da decisão.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Aplica-se multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso.
Dispositivos citados:
Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei 9.099/95, art. 48; Constituição Federal, art. 93, IX.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (doc. 13227630) que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

A parte opôs embargos (doc. 13235857), sustentando que o acórdão, ora discutido, incorreu em omissão quanto à aplicação mitigada da Súmula nº 410 do STJ no âmbito dos Juizados Especiais, alegando que o acórdão não apreciou o argumento de que, nesse microssistema, admite-se a intimação eletrônica do advogado como meio hábil para viabilizar o cumprimento de obrigações, conforme os princípios da celeridade e instrumentalidade das formas e os dispositivos da Lei nº 9.099/95.

Em segundo lugar, apontou a ausência de manifestação acerca da validade da intimação realizada via Diário da Justiça Eletrônico ao patrono da parte executada, entendimento consolidado nos tribunais como forma eficaz e suficiente de ciência processual, especialmente quando há comprovação de ciência inequívoca da ordem judicial e atraso injustificado no cumprimento da obrigação.

Por fim, a terceira omissão consistiu na inexistência de enfrentamento da tese de responsabilidade objetiva do fornecedor, à luz do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem como da violação aos deveres anexos à boa-fé objetiva, notadamente os deveres de lealdade, cooperação e transparência, que, segundo o embargante, deveriam ter sido considerados no exame da conduta omissiva da empresa executada.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa.

Constata-se ainda, que o voto condutor deixou expresso que a intimação pessoal do devedor é requisito essencial para a cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer, nos termos da Súmula nº 410 do STJ. A ausência dessa intimação torna inexigível a multa aplicada.”, alinhando-se à jurisprudência pacífica do STJ, inclusive quanto à sua plena aplicação mesmo após o advento do Código de Processo Civil de 2015 (EREsp 1.360.577/MG e AgInt no REsp 1.965.390/SP).

No que tange à responsabilidade objetiva do fornecedor e à invocada boa-fé objetiva, observa-se que tais fundamentos não
infirmam
o requisito processual essencial da intimação pessoal para constituição em mora do devedor. O acórdão analisou o contexto fático-probatório e concluiu, à luz da Súmula nº 410/STJ, pela inexigibilidade da multa, não sendo exigível rebater um a um todos os argumentos invocados, bastando a motivação suficiente, como já consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (art. 93, IX, da CF/88 e Tema 339 da Repercussão Geral).

Também não se vislumbra qualquer mácula que impeça o prequestionamento dos dispositivos legais suscitados, uma vez que, por força do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os pontos suscitados nos aclaratórios, ainda que rejeitados.

Portanto, considera-se ausente qualquer vício no julgado, notadamente omissão, contradição ou obscuridade, a pretensão recursal consubstanciada nos embargos de declaração revela-se manifestamente protelatória, impondo-se sua rejeição e a consequente aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Some-se a isso o fato de o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Pelo cotejo das teses do embargante com os fundamentos do Acórdão observo que não há qualquer vício capaz de dar azo ao referido recurso manejado. O que se busca é o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível pela via estreita dos aclaratórios, cuja fundamentação é vinculada.

Sobre a temática, o STF, assim, assentou a sua jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não viola a exigência constitucional de motivação, a decisão de Turma Recursal de juizados especiais que, em conformidade com a Lei nº 9.099/95, adota como fundamento os contidos na sentença recorrida. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (STF-AI-AgR-789.441/AP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 25.11.2010).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTA OS FUNDAMENTOS EXPENDIDOS NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, não viola o Magno Texto acórdão que adota, como razões de decidir, os fundamentos utilizados na sentença. Precedentes. 2. De mais a mais, é de incidir a Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental desprovido” (STF-ARE-AgR657.430/RS, Relator Ministro Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012).

Ainda, ao julgar o caso
AI 791292
, Relator(a) MIN. GILMAR MENDES reconheceu repercussão geral e consagrou o seguinte tema:

Tema 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais

Tese:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO

dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)